Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705468-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA AGRAVADO: CONSTRUTORA ATP LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COTASA CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E SANEAMENTOS LTDA. contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0701258-39.2017.8.07.0001) em ação de execução de título extrajudicial que ajuizou contra CONSTRUTORA ATP LTDA. (ID. 23491565): A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela exequente, é certo que não houve qualquer alteração do contexto fático que deu ensejo à decisão de ID 80256380, a qual determinou a juntada de elementos que subsidiassem o pleito de desconsideração da personalidade jurídica da executada. No caso, em que pese demonstrada a ausência de patrimônio disponível para satisfazer o crédito exequendo, conforme pesquisas de bens realizadas nos autos, bem como o aparente encerramento irregular da empresa devedora, é certo que tais circunstâncias não se revelam suficientes, por si sós, para autorizar a suspensão episódica da eficácia dos atos constitutivos da executada e o consequente alcance do patrimônio de sua titular. Nesse sentido, confira-se a recente orientação jurisprudencial deste e. TJDFT, perfilhando o mesmo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a mera ausência de ativos em contas bancárias, a dissolução irregular da sociedade empresária, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Incabível o deferimento da exibição de documentos no bojo do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, por se constituir, de forma transversa, a inversão do ônus do credor/requerente de provar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão n.1067442, 07125770720178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 24/01/2018) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014) Portanto, enquanto não demonstrados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções, e, em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito formulado em ID 79935770. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. [...] Em suas razões recursais, a agravante aduz que: 1) o não pagamento voluntário após o trânsito em julgado e a apresentação do cumprimento de sentença, além da ausência de bens da executada/agravada, evidenciam fraude ao credor; 2) o abuso da personalidade jurídica permite a desconsideração da personalidade jurídica; 3) esgotou todos os meios possíveis para encontrar patrimônio da agravada; 4) a dissolução irregular da sociedade ou fraude no pagamento aos credores, por si só, constitui infração à lei; 5) o agravo deve ser recebido nos efeitos ativo e suspensivo para reformar a decisão agravada e, no mérito, deve ser confirmada a liminar para decretar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Preparo devidamente recolhido (ID. 23490280). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se em analisar a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da agravada. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. Isso porque, conforme explicado na r. decisão, apesar de não encontrado patrimônio disponível para satisfazer o crédito exequendo e do aparente encerramento irregular da empresa devedora, estas circunstâncias não são suficientes, por si sós, para autorizar a suspensão episódica da eficácia dos atos constitutivos da executada e o consequente alcance do patrimônio de sua titular. Cumpre ressaltar que a orientação jurisprudencial do Colendo STJ já sufragou o entendimento que o simples encerramento irregular da sociedade empresária ou ausência de bens não são motivos suficientes para afastar a proteção à autonomia da pessoa jurídica, sendo exigível a demonstração de efetiva dolo na lesão aos credores. Sobre o tema, confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. (...) 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 5. Recurso especial provido. (REsp 1419256/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, 3a Turma, julgado em 02/12/2014, Dje 19/02/2015) CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). [...] (Acórdão 1237354, 07218520920198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. A mera possibilidade da não satisfação do crédito e ausência de bens a penhorar não são circunstâncias suficientes a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.1104741, 07040580920188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no DJE: 13/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DE DIREITO. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSAO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS. ONUS DA PROVA DA PARTE EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha dos precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça, "a desconsideração da personalidade jurídica é admitida em situações excepcionais, devendo as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua finalidade ou confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos sem os quais a medida torna-se incabível" (REsp 1.311.857/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 2/6/2014). 2. Suposto encerramento irregular da atividade empresarial, com a desatualização de sua atual localização frente aos órgãos públicos de registro, bem como a ausência de bens penhoráveis da Executada não possuem o condão de, per si, comprovar algum fato fraudulento por ela praticado. 2.1. Competia ao agravante/exequente demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente para prejudicar os seus credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para seus sócios ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar. 3. Restando ausentes nos autos os elementos suficientes a demonstrar o abuso da personalidade jurídica da empresa, nas dimensões desvio de finalidade e confusão patrimonial, impossibilitada se torna a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1100959, 07063324320188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no PJe: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a agravante não demonstrou a ocorrência do desvio de finalidade ou confusão patrimonial da agravada, o que afasta o requisito da plausibilidade do direito invocado, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo. Intimem-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora